Tribunal: TJBA
Processo: 8027087-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027087-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: PABLO DIZ PASSOS DA HORA Advogado(s):TIAGO MACHADO DE FREITAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. LEI Nº 11.101/2005. PRAZO-LIMITE PARA CORREÇÃO ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS AGRAVANTES SEM FUNDAMENTO NOS AUTOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1-O Agravo de Instrumento interposto pelas Agravantes trouxe inovação recursal ao debater a questão da atualização dos créditos, até a data do ajuizamento da recuperação judicial, matéria que não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença. A inovação, em sede recursal é vedada, conforme jurisprudência consolidada. 2-Os cálculos apresentados pelas Agravantes não possuem respaldo nos autos ou no título executivo judicial. As Agravantes, não apresentaram planilha ou impugnação específica aos valores indicados pelo Agravado, contrariando o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º do CPC. 3-A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida, pois os cálculos apresentados pelo Agravado estão em conformidade com o julgado transitado em julgado e com a legislação aplicável. Agravo de Instrumento não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027087-71.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros e como apelada PABLO DIZ PASSOS DA HORA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .